Tribunal: TJMT
Processo: 1010571-67.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010571-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAQUEL MARTINS PICOLI - CPF: 006.326.131-65 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO CLANDESTINA. SUSPENSÃO LEGÍTIMA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que condenou concessionária ao pagamento de danos morais, sob alegação de corte indevido de energia. A requerida alega ter agido no exercício regular de direito ao suspender fornecimento por religação clandestina. Requer improcedência ou, subsidiariamente, redução do valor e aplicação da SELIC conforme Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a suspensão do fornecimento foi ilícita; (ii) se há dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A religação à revelia da concessionária autoriza a suspensão imediata do fornecimento (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 175).

4.

A concessionária agiu no exercício regular de direito ao interromper fornecimento por uso irregular do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de fornecimento por religação clandestina é legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 102 e 175; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 1.0707.12.015022-2/001, j. 24.09.2019; TJSP, Ap. Cív. 1000784-63.2019.8.26.0302, j. 31.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada
procedente
, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de compensação por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que, não houve ilicitude na conduta adotada, uma vez que a diligência realizada em 15/03/2024 teve por escopo a retirada de ligação irregular anteriormente verificada, e não o corte por inadimplência.

Alegou exercício regular de direito e inexistência de responsabilidade civil, bem como requereu, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros, conforme as disposições da Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões (ID.

27648886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com a presente ação, porquanto alega que houve o corte no fornecimento de energia elétrica ocorrido em
15 de março de 2024 (sexta-feira)
, na unidade consumidora de titularidade da parte autora, sob a alegação de inadimplemento de fatura referente ao mês de fevereiro de 2024, cujo pagamento foi realizado em
16 de março de 2024
. ,

Aduz ausência de notificação prévia e ressalta que a religação somente ocorreu na segunda-feira seguinte, o que lhe causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No presente caso, a parte autora alegou que teve o fornecimento de energia suspenso, devido a uma conta de fevereiro/2024 que estava a 18 dias vencidos. Contudo, verifica-se que o fornecimento de energia foi suspenso em 22/11/2023 e não houve solicitação de religação (Id. 276488854), conforme previsto na resolução da ANEEL.

“(...)

Seção VII

Do Faturamento de Serviços Art.102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

I - vistoria de unidade consumidora;

II - aferição de medidor;

III - verificação de nível de tensão;

IV - religação normal;

V - religação de urgência;

VI - emissão de segunda via de fatura;

(...)”

Ademais, nota-se que a requerida registrou em sua contestação que o consumidor procedeu religação de energia elétrica por conta própria sem utilizar os procedimentos adequados de solicitação junto a Concessionária o que demonstra conduta imprópria na relação de consumo. Veja-se (Id. 276488853).

“Ocorre que, após o pagamento não houve pedido de religação, demonstrando indícios que o sistema de medição foi RELIGADO À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA, que se trata de procedimento irregular, mediante o qual o próprio consumidor – ou alguém por ele indicado – procede, como o nome diz, à religação do serviço por sua conta e risco, tornando a consumir a energia elétrica fornecida pela ré sem que esta tenha conhecimento.

Deste modo, em decorrência de uma INSPEÇÃO NA DATA DE 24/02/2024, os prepostos da concessionária constataram que a unidade havia sido religada à revelia da empresa razão pela qual, de imediato, procederam o RECORTE.”

Portanto, a cobrança em questão refere-se ao consumo de energia durante o período em que o fornecimento esteve ativo sem autorização da concessionária. Os documentos apresentados sugerem uma religação clandestina, visto que o fornecimento de energia na residência da parte autora estava suspenso desde novembro/2023.

Dispõe o artigo 175 da Resolução Aneel nº 414/2010 que “a religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do valor estabelecido no art. 131”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RELIGAÇÃO À REVELIA OU AUTO-RELIGAÇÃO. ART. 175 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

Demonstrado nos autos que, na verdade, a interrupção do serviço de energia não ocorreu por supostos débitos pretéritos, mas pela constatação de religação à revelia, nos termos do art. 175 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não há de se falar em ato ilícito praticado pela distribuidora de energia, a ensejar a reparação civil por danos morais. (TJMG- Apelação Cível 1.0707.12.015022-2/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 01/10/2019)”

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELIGAÇÃO – Autora que pretende a religação da energia elétrica no imóvel em que reside, alegando que o corte no fornecimento ocorreu em razão de débitos pretéritos – Corte no fornecimento de energia elétrica que não se deu por inadimplemento de dívida pretérita – Fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora que, em verdade, estava suspenso desde 23/11/2011, em razão do inadimplemento de débito datado de 10/11/2011 – Concessionária ré que constatou que, a despeito da suspensão, ainda havia consumo de energia elétrica na unidade consumidora, de forma que foi novamente efetuado o corte do serviço no poste, em dezembro de 2012, novembro de 2016 e janeiro de 2017 –
Documentos juntados aos autos que indicam que houve a religação clandestina
–
Autora que não impugnou as alegações da ré e nem negou a religação da unidade consumidora à revelia da concessionária
– Ausência de ilicitude na conduta da concessionária ré, consistente no corte do fornecimento de energia elétrica até então usufruído de maneira irregular – Inteligência do art. 175 da Resolução nº 414/2010 da Aneel – Presente a figura de uma atitude clandestina, a ré, nos termos da legislação de regência, procedeu de forma lícita, atuando no exercício regular do seu direito, não sendo devida a efetiva religação da energia na residência da autora – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."(TJSP; Apelação Cível 1000784-63.2019.8.26.0302; Relator (a):Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020:

Em resumo, o corte do serviço público por falta de pagamento do consumidor é uma forma de garantir que a empresa receba o que tem direito, mas deve seguir regras bem específicas previstas em lei. Já o desligamento de ligações irregulares, feitas sem autorização, é uma obrigação da concessionária determinada pela União, e só precisa da comprovação de que a ligação é realmente ilegal, o que restou comprovado.

Desse modo, é possível concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária do serviço, consistente na cobrança do valor referente ao consumo, até então usufruído de maneira irregular.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus da sucumbência, devendo a autora/apelada arcar com os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa(art. 85, § 2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade, por ser tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025